Tribunal: STF
Processo: HC 184055
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri de Recife/PE, no processo nº 0031411-06.2006.8.17.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 121, § 2º, inciso II (homicídio qualificado por motivo fútil), do Código Penal. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, aludindo ao fato de não ter atendido a chamamento da autoridade policial e ao risco de reiteração delitiva, realçando ser pessoa dada à prática de crimes.
    Pronunciou-o, no dia 27 de outubro de 2009. Manteve a custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal, reportando-se à fuga do distrito da culpa.
    Em 3 de abril de 2019, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 168.085, implementou medida acauteladora, determinando a expedição de contramandado. No dia 19 de novembro seguinte, a Primeira Turma, por maioria, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar.
    Ante a decisão do Colegiado, novo mandado de prisão foi expedido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 546.064. O Relator indeferiu a medida de urgência e o pedido de reconsideração. De ofício, observada a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, determinou ao Juízo que procedesse ao exame sobre a necessidade da custódia. A Quinta Turma desproveu agravo interno.
    O paciente-impetrante, referindo-se à pandemia de covid-19, sustenta viável o afastamento da prisão preventiva. Apresenta atestado médico, no qual conta integrar grupo de risco, uma vez ser hipertenso, diabético e obeso. Realça o maior perigo de contágio no estabelecimento prisional. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia, com a fixação de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 26 de maio de 2020, revelou que o Juízo, no dia 15 de maio último, manteve a prisão preventiva. Concluiu inadequada a substituição da custódia por recolhimento domiciliar, assentando ser a documentação juntada insuficiente a comprovar a debilidade do quadro clínico. Ressaltou inexistir informação acerca do cumprimento do mandado de prisão, aludindo ao fato de o paciente não ter sido encontrado em nenhum dos endereços fornecidos. O processo-crime aguarda designação de data para realização do Júri.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora o atestado médico demonstre ser o paciente hipertenso, diabético e idoso, verifica-se que a custódia decorre de crime cometido com violência, não havendo notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado no local de custódia, bem assim acerca de casos confirmados ou suspeitos de infecção na unidade prisional. Conforme fez ver o Juízo, o mandado de prisão expedido sequer foi cumprido. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator